Tribunal: STF
Processo: ARE 1336076
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de agravo interposto por Osvaldo Canheo contra a decisão, emanada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que inadmitiu o recurso extraordinário que havia sido por ele apresentado em face de acórdão assim ementado: 
    “SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO AO REAJUSTE DE APOSENTADORIA COM BASE EM 34 SALÁRIOS MÍNIMOS REGIONAIS FIXADOS NO MOMENTO DA APOSENTAÇÃO, CONFORME OS ARTIGOS 12 E 13 DA LEI Nº 13.393/70. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVOS NÃO RECEPCIONADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, IV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. INCIDÊNCIA DO ART. 252 DO RITJSP. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.”
    Em suas razões, o recorrente alega que “no momento da entrada em vigor da Lei nº 14.016/2010 já havia cumprido os requisitos necessários para concessão do benefício com base na Lei nº 10.393/70, razão pela qual, conforme restou decidido na ADI nº 4.420/SP, autorizar a aplicação das alterações advindas da Lei Estadual nº 14.016/2010 viola, no presente caso, o direito adquirido do Recorrente, em clara afronta ao disposto no artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal“.
    Ao final, requer o provimento do recurso a fim de declarar o direito de requerer a aposentadoria nos termos da Lei Estadual nº 10.393/70, com benefício de 34 (trinta e quatro) salários mínimos estaduais.
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Subsiste incólume a decisão recorrida.
    A Colenda Segunda Turma desta Suprema Corte possui o entendimento de que a alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais (AI 732.374- -AgR/CE, Ministra Ellen Gracie). 
    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 945.727-AgR/BA, Ministro Dias Toffoli; RE 325.632- -AgR/DF, Ministro Carlos Velloso. 
    Para além disso, o Colegiado a quo se baseou na análise de legislação infraconstitucional e na interpretação de legislação local para considerar os requisitos necessários para concessão do benefício de aposentadoria do requerente.
    Vejam-se, a seguir, os seguintes trechos do acórdão recorrido:
    “No caso em tela, consta que o autor é Titular do 4º Tabelião de Notas da Capital, exercendo a função em Serventias não Oficializadas desde o ano de 1954, sendo que preenche as condições para se aposentar nos termos da Lei nº 10.393/70. 
    Sobreveio a Lei nº 14.016/2010, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, e alterou os artigos 12 e 13 da Lei nº 10.393/70, passando a prever que os reajustes dos benefícios da Carteira serão feitos anualmente em janeiro, utilizando-se a variação do IPC-FIPE, e não mais do indexador atrelado ao salário mínimo.”
    A toda evidência, infirmar essas conclusões passa, necessariamente, pela reapreciação vedada pelo Enunciado nº 280 da Súmula/STF, como também faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 
    Quanto à pretensão de manutenção do reajuste do benefício previdenciário com base no salário mínimo, o entendimento do acórdão recorrido está em harmonia com o Enunciado 4 da Súmula Vinculante, que assim dispõe: 
    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” 
    Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Em face do exposto, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.
    Publique-se.
Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator